Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-77.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE BENS DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONFISSÃO E PROVAS TESTEMUNHAIS. CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP). A defesa requereu (i) absolvição do roubo contra a empresa de ônibus por insuficiência de provas, (ii) desclassificação para furto, (iii) readequação da dosimetria da pena em razão de suposto bis in idem e aplicação de fração menor no concurso formal, (iv) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo roubo cometido contra a empresa de ônibus; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para furto; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração da culpabilidade e na incidência da agravante da reincidência; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo roubo contra a empresa de ônibus é mantida diante da confissão do acusado e da convergência entre os depoimentos prestados pelas vítimas, que comprovaram a subtração de dinheiro do caixa, mediante grave ameaça com emprego de faca.
4. A desclassificação para furto não é cabível, tendo em vista o uso de grave ameaça no momento da subtração, elemento típico do roubo.
5. A pretensão formulada pela defesa, sobre reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena, não deve ser conhecida, uma vez que a culpabilidade foi valorada de forma neutra e a agravante da reincidência foi aplicada de forma autônoma na segunda fase da dosimetria.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e pela permanência dos fundamentos que ensejaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.